Tribunal: TJSP
Processo: 1010233-88.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Contratação de financiamento de veículo em nome do autor mediante fraude. Falha na prestação dos serviços caracterizada – 2. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece redução – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Contratação de financiamento de veículo em nome do autor mediante fraude. Falha na prestação dos serviços caracterizada – 2. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece redução – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010233-88.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
FERNANDO TARLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010233-88.2018.8.26.0590 -Voto no 9417
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010233-88.2018.8.26.0590
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelado: Fernando Tarla (Justiça gratuita)
Comarca: São Vicente 6a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Artur Martinho de Oliveira Junior
Voto no 9417
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Sentença de
parcial procedência
Inconformismo do réu
1.
Contratação de financiamento de veículo em nome do autor
mediante fraude. Falha na prestação dos serviços
caracterizada
2. Dano moral configurado. Indenização
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece
redução Sentença mantida Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
réu contra a r. sentença de fls. 139/145, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a
sentença até o efetivo pagamento, pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, e juros de mora de 1% ao mês, a partir de
20/03/2017 (fls. 15/16), nos termos da súmula 54 do STJ. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010233-88.2018.8.26.0590 -Voto no 9417
3
Inconformado, apela o banco réu a fls.
148/154. Sustenta, em síntese, que diligenciou prontamente para
normalização da situação do apelado, liquidando o financiamento por
indícios de fraude, ou seja, agiu de boa-fé, tomando providências
cabíveis para obstar quaisquer prejuízos ao apelado, devendo, por isso,
ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Em sendo outro o entendimento, e visando a evitar o
enriquecimento sem causa do apelado, pede seja reduzido o valor da
indenização por dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso tempestivo e preparado.
O autor apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 163/170), sendo, em seguida, os
autos encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se restou configurado o dever de
o réu indenizar o autor por danos morais, supostamente sofridos em
virtude dos fatos descritos na inicial, bem como a adequação do valor
arbitrado a este título pelo MM. Juízo “a quo”.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alega que,
em 08/11/2017, teve negada a renovação de seu cheque especial pelo
Banco Santander, por se encontrar com restrições financeiras, ocasião
em que constatou que seu CFP havia sido utilizado para financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010233-88.2018.8.26.0590 -Voto no 9417
4
de um veículo modelo Captiva, ano 2009, placa KFV 4994, perante o
réu, bem como que havia sido ajuizada ação de busca e apreensão contra
si (Processo no 1011646-55.2017.8.216.0223). Em contato com o réu,
informou que não celebrou qualquer contrato de financiamento e que
seu CPF havia sido utilizado para compra do veículo sem o seu
consentimento, tendo encaminhado todos os documentos solicitados
pelo réu, ficando convencionado que ele cancelaria todos os efeitos
decorrentes do contrato proveniente de fraude. Alega que desde a
descoberta do fato até a solução seu nome permaneceu negativado por
aproximadamente três meses. Aduz que, em fevereiro de 2018, o réu
entrou em contato para que assinasse termo que resolveria todos os
problemas relacionados a esse fato, inclusive, a transferência do veículo
para o nome do banco. Todavia, já passado quase um ano da descoberta
do fato, o veículo Captiva ainda se encontra vinculado ao seu nome
perante o DETRAN, razão pela qual teve que ajuizar a presente ação,
objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer para desvincular
o veículo Captiva de seu nome, bem como condenar o réu ao pagamento
de indenização por danos morais em quantia equivalente a 20 (vinte)
salários mínimos.
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
o autor, além de ter negada a renovação do limite do seu cheque especial
pelo Banco Santander, foi incluído no polo passivo de ação de busca e
apreensão referente ao veículo objeto do contrato de financiamento
fraudulento, o que o obrigou a dirigir-se à Delegacia de Polícia, onde foi
lavrado o Boletim de Ocorrência de fls. 12/13.
É incontroverso nos autos que o autor teve seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010233-88.2018.8.26.0590 -Voto no 9417
5
CPF vinculado a contrato de financiamento de veículo perante o réu,
com cláusula de alienação fiduciária, sem o seu consentimento, ou seja,
o contrato foi firmado por terceiros que se passaram por sua pessoa, o
que ensejou anotação restritiva perante os cadastros de inadimplentes
(fls. 19/20).
O banco apelante, após reconhecer que o
referido contrato de financiamento não fora firmado pelo autor,
informou em sua defesa que diligenciou a regularização da situação do
autor, vez que o contrato foi liquidado com a respectiva baixa de
apontamentos em 10/11/2017 (fls. 35).
Todavia, em que pese as diligências realizadas
pelo banco apelante, o fato é que ele deixou de proceder à transferência
de propriedade do veículo perante o DETRAN, o que acarretou a
comunicação de lançamento do IPVA, relativo ao exercício de 2019, em
nome do autor (fls. 82).
Assim, ao contrário do sustentado pelo banco
apelante, e a despeito do reconhecimento de que o financiamento do
veículo não fora firmado pelo autor, deixou de proceder à transferência
de propriedade do veículo perante o DETRAN, o que somente veio a
ocorrer após o ajuizamento da presente ação (fls. 113/115).
Portanto, em razão da contratação irregular
feita pelo réu, o autor teve seu nome inscrito nos cadastros de
inadimplentes, bem como o lançamento de IPVA do exercício de 2019,
lançado em seu nome (fls. 19/20).
Como se vê, a restrição anotada nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010233-88.2018.8.26.0590 -Voto no 9417
6
de proteção ao crédito, e o lançamento de IPVA em nome do autor, são
indevidos, de modo que surge para o réu o dever de reparação, pois o
dano moral, no caso, é in re ipsa.
Em situação análoga a do caso dos autos, o
Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
INCONTROVERSA
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VÉICULO EM
NOME DO AUTOR, ALIADA À RECALCITRÂNCIA DO BANCO
RÉU EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA
SEU NOME, O QUE GEROU OS TRANSTORNOS POR AQUELE
SOFRIDOS COM O LANÇAMENTO NO CADIN POR DÉBITOS
RELATIVOS AO IPVA, ALÉM DOS PROTESTOS - DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL “IN RE IPSA”
VALOR MAJORAÇÃO PARA R$12.000,00 - OBSERVÂNCIA DA
RAZOABILIDADE,
BEM
AINDA
DA
FINALIDADE
DE
DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS COMO AS
DA ESPÉCIE E PROPICIAR CERTO CONFORTO AO LESADO,
SEM FAVORECER SEU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO FIXAÇÃO
DE ASTREINTES PARA ASSEGURAR QUE O DEMANDADO
CUMPRA A OBRIGAÇÃO QUE LHE CABE - MEDIDA QUE
VISA A DESESTIMULAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A
INFRINGIR
DECISÃO
JUDICIAL
E
GARANTIR
A
EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL - INCIDÊNCIA
DO ART. 497 DO VIGENTE CPC (...)” (TJSP, Apel. n°
0002053-34.2015.8.26.0452, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2017)
Assim, para fixação da indenização por dano
moral, observa-se que o valor deve ser eficaz para atender à sua dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010233-88.2018.8.26.0590 -Voto no 9417
7
função jurídica, que é a satisfação do sentimento de perda da vítima e a
desestimulação do autor da ofensa na prática de novos atos. Além disso,
a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por
fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, o
valor da indenização por danos morais arbitrado pela r. sentença, em R$
10.000,00 (dez mil reais), se revela adequado e não comporta alteração,
pois atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade.
Isto posto, de rigor a manutenção da sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo apelante de 15% para 20% do valor da condenação, em razão do
trabalho adicional perante esta Instância Superior.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora